Tribunal: TJES
Processo: 5007799-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007799-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007799-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADA:
MARIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. RMI. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DE PEÇAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos de liquidação, envolvendo discussão acerca da correção da renda mensal inicial, suposta duplicidade de pagamento de benefícios inacumuláveis e alegação de nulidade por deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é inadmissível por ausência de peças obrigatórias; (ii) estabelecer se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se houve erro na fixação da renda mensal inicial do benefício; e (iv) verificar a existência de duplicidade de pagamento em razão de cumulação indevida de benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadmissibilidade não procede, pois, em processos eletrônicos, o art. 1.017, §5º, do CPC dispensa a juntada das peças obrigatórias, sendo possível o acesso integral aos autos pelo Tribunal.

4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não se sustenta, uma vez que o juízo de origem enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, com base em elementos técnicos da contadoria judicial.

5. A renda mensal inicial mostra-se correta, pois o valor adotado decorre de documentos fornecidos pela própria autarquia, sendo o cálculo matematicamente compatível com o percentual legal incidente sobre o benefício antecedente.

6. A tese de duplicidade de pagamento não se confirma, uma vez que a contadoria judicial já analisou eventuais sobreposições de benefícios, inexistindo prova robusta de erro material apta a desconstituir os cálculos homologados.

7. O princípio da fidelidade ao título executivo é observado, nos termos do art. 509, §4º, do CPC, não tendo o agravante demonstrado de forma clara e específica eventual erro nos cálculos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em processos eletrônicos, é dispensada a juntada das peças obrigatórias no agravo de instrumento, nos termos do art. 1.017, §5º, do CPC. 2. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta as teses suscitadas com base em elementos constantes dos autos. 3. Prevalece a renda mensal inicial apurada com base em documentos fornecidos pela própria autarquia, na ausência de prova em sentido contrário. 4. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial devem ser mantidos quando não demonstrado erro material específico acompanhado de prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007799-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADA:
MARIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como visto, a controvérsia diz respeito à correção dos cálculos de liquidação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, especificamente quanto: (i) à higidez da Renda Mensal Inicial (RMI) adotada; (ii) à eventual duplicidade de pagamento/compensação de benefícios inacumuláveis; (iii) à nulidade da decisão por suposta deficiência de fundamentação; e (iv) ao cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade do agravo de instrumento interposto por meio eletrônico.

Inicialmente, analiso a preliminar de inadmissibilidade arguida pela agravada em contrarrazões, fundamentada na ausência de juntada da decisão agravada e de documentos essenciais.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.017, §5º, estabelece uma importante prerrogativa para os processos eletrônicos:

"Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia."

Considerando que a demanda de origem tramita sob o sistema PJe, a dispensa de traslado das peças obrigatórias é medida que se impõe por força de lei. A ausência de cópia física da decisão ou de outras peças não impede o conhecimento do recurso, visto que este Tribunal possui acesso integral aos autos originários via sistema eletrônico. Portanto, rejeito a preliminar.

Em avanço, o agravante alega que a decisão é nula por não ter enfrentado a questão do benefício inacumulável NB 91/5412659752, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Não assiste razão à autarquia. O juízo de origem expressamente consignou que
"a imputação de duplicidade de pagamento também não prospera, pois o período contestado já foi objeto de exame pela contadoria judicial (ID 29310784)"
. O fato de o juiz decidir de forma contrária aos interesses da parte, reportando-se a exame técnico anterior realizado por órgão auxiliar do juízo (Contadoria), não configura ausência de fundamentação.

O art. 489, §1º, IV, do CPC determina que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso, o magistrado enfrentou o argumento, concluindo pela sua improcedência com base no suporte fático-probatório dos autos.

No que tange à Renda Mensal Inicial (RMI), o INSS sustenta que houve a utilização de valor superior ao administrativo. Todavia, o Juízo
a quo
demonstrou que a própria autarquia forneceu documentos (ID 52404285) indicando que o auxílio-doença que precedeu o benefício ora executado era de R$ 2.133,66.

Sendo o auxílio-acidente fixado em 50% deste valor, conforme a legislação vigente à época e o título executivo, o valor de R$ 1.066,83 revela-se matematicamente correto e juridicamente vinculado à prova produzida pela própria devedora. A tese da autarquia de que houve "confusão entre RMI e último pagamento" não veio acompanhada de contraprova contábil robusta o suficiente para desconstituir o documento oficial citado na decisão.

Quanto à compensação de benefícios, o art. 124 da Lei nº 8.213/91 veda a cumulação de determinados benefícios. Contudo, a contadoria judicial, órgão equidistante das partes e dotado de fé pública, já havia procedido à análise de sobreposições no ID 29310784. Inexistindo prova cabal de erro material no trabalho do contador, deve prevalecer o cálculo homologado.

A execução deve pautar-se pela estrita fidelidade ao título executivo judicial, em observância ao art. 509, §4º, do CPC. No caso concreto, o devedor não logrou demonstrar de forma clara onde residiria o erro aritmético da contadoria, limitando-se a reiterações genéricas.

Ante o exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.